Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-31.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019527-31.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 204.952.181-20 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇ
ÕES
DE OMISS
ÕES
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE –
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
QUANTO
À
P
REMISSAS
FÁTICO
S
-JURÍDICOS
–
PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO

–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DE
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS

CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
por

ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
contra o acórdão de ID nº
21
3761172
exarado pela
Colenda
Quinta
Câmara de Direito
Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
desproveu o recurso de
a
pelação
da

Embargante
.

O
Embargante

ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
, assevera que o acórdão apresentou vício
s,
sobre os seguintes pontos:

Da
omissão quanto ao enfrentamento da súmula 479 e consequente condenação por danos morais suportados pel
o
embargante, bem como
da
condenação
às
custas e honorários advocatícios.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
.:

Da omissão quanto ao enfrentamento da súmula 479
/STJ
e consequente condenação por danos morais suportados pel
o
embargante, bem como da condenação
à
custas e honorários advocatícios.

Conforme
relatado anteriormente,
o

e
mbargante
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
, opôs
Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve
omissão
no julgado, referente a necessidade de condenação do banco recorrido, ante a caracterização da falha na prestação dos serviços.

Afirma ainda, que por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde pelo defeito nos serviços
no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Prossegue afirmando,
que
ante a omissão existente, deve ser acolhido os presentes embargos, no sentido de condenar o banco embargado, ao pagamento de
indenização por danos morais suportados, bem como ao pagamento de custas judiciais e
honorários sucumbenciais
.

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

A meu ver, o
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)”
(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)”
(grifo nosso).

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal,
conforme se vê abaixo:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO EFETUADAS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO BANCÁRIOS COM FORNECIMENTO DE SENHAS PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS – DISPOSITIVO ELETRÔNICO CADASTRADO COM ENDEREÇO DE IP IDÊNTICO AO UTILIZADO EM DIVERSAS TRANSAÇÕES NÃO CONTESTADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3º, II,
CDC – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.Édeverdotitularaguardaevigilância de senhas utilizadas para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

2. Incumbe ao autor, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito.

3. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.Mérito Recursal

2.Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido, ante a falha na prestação dos serviços.

3.Dos danos materiais e morais suportados.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.(ID 208096671).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.(ID. 207941700).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATÁLIA RIOS RIBEIRO – OAB/MT 32837/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1.1 Da conduta ilícita praticada pelo banco recorrido.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que o Apelante é cliente do banco recorrido desde o início deste ano, quando procedeu com a abertura de conta corrente junto a instituição. Assevera que efetuou algumas movimentações de pagamentos, saques depósitos e compensação de boletos, conforme extrato anexado. Em meados de agosto ao verificar suas movimentações, pode perceber transferências sem sua autorização, sendo uma transferência eletrônica de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) no dia 17 de agosto para a conta (Ag- 0809, Conta Corrente – 440980-9) de titularidade de DARKIAN SALVADOR DA SILVA e outra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 18 de agosto para a conta (Ag. – 0809, Conta Corrente – 2129-8) em nome da mesma pessoa.

Após isso, foi até a agência onde operava e procurou a gerência para informar o ocorrido e saber quais providências tomar. Aduz ainda, que procurou a delegacia para efetuar o registro do ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência anexado. Após alguns dias, recebeu a devolutiva da requerida através de seu jurídico, informando que a transferência havia sido realizada com senha intransferível, sendo o ocorrido de total responsabilidade do autor, e a requerida ainda informa que não efetuaria qualquer devolução. Defende que o ocorrido é de responsabilidade da Apelada, uma vez que tais transferência foram realizadas sem autorização do autor, devendo restituir ao autor os prejuízos, considerando que houve uma falha na prestação dos serviços oferecidos pela requerida.

Lado outro, o banco recorrido, afirma que os fatos ocorrem por culpa exclusiva da vítima, vez que o Banco, conta com sistemas de segurança para transações bancárias, apresentando ainda, movimentações bancárias da conta bancária daautora/apelante,os quais corroboram em exibir outras operações realizadas similares à discutida nos autos. Afirma ainda, que prestou todo amparo à recorrente, no intuito de sanar eventual falha, razão pela qual, afirma não haver qualquer conduta ilícita praticada.

Pois bem.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, percebo que a sentença vergastada não merece reparos.

Com efeito, após detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, não é possível extrair qualquer ação ou omissão lesiva atribuível ao banco recorrido, na medida em que restou incontroverso que as transferências foram realizadas sem qualquer falha na prestação dos serviços realizados pelo recorrido.

Ocorre, que se restou comprovado que as transferências bancárias são realizadas por meio de senha de uso pessoal do recorrente, bem como, após sua autorização, com senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, constituía dever do Apelante, a guarda e vigilância das senhas utilizadas no acesso à conta bancária, descrita na inicial.

Desse modo, entendo que competia a recorrente/apelante, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ademais, percebo que as operações contestadas pelo recorrente, apontadas como indevidas e realizadas mediante fraude, foram realizadas através da utilização do aplicativo Sicredi
Mobi
, sendo acessado mediante senha pessoal e através de dispositivo eletrônico cadastrado sob o númeroIP nº 45.229.8.222,conforme denota-se da peça contestatória e dos acostados aoID nº 207941670.

Nesta senda, as operaçõesconsistiam em logins em diversas datas e horários
diferentes,transferência entre conta poupança e conta corrente de sua titularidade, inclusive, na data de 17 e 18 de agosto de 2020(data das operações contestadas), houve resgate dos valores e transferências entre as contas de titularidade do recorrente, a primeira no valor de R$ 20.000 e a segunda no valor de R$ 21.000, podendo ser verificado que o dispositivo eletrônico cadastrado sob o IP nº 45.229.8.222,sempre fora utilizado pela recorrente, em operação não contestadas,de forma que, entendo ser frágeis os argumentos trazidos pela recorrente, ante a incomprovada responsabilidade da instituição financeira.

Noutro giro, ainda que tenha ocorrido tais fatos alegados, se alguma manobra fraudulenta tenha ocorrido com ausência de confirmação e anuência da Apelante, o qual friso, considero tal possibilidade remota, percebo que não foi por outra razão senão pelo descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular da senha.

As fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são, notadamente, aquelas praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica e autenticação via aplicativo do próprio banco.

Desta forma, não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, o cuidado com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

Ademais, anoto que o banco recorrente, prestou todo retorno necessário ao recorrente, respondendo e informando, acerca dos chamados aberto para apurar a suposta fraude suportada. (ID nº 207941668)

No caso em exame, resta, portanto, caracterizada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO.USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de
senha pessoal do correntista.5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017) Portanto, comprovada a culpa exclusiva da vítima, não há por onde reconhecer a responsabilidade civil da parte ré.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES REALIZADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA –DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, CDC -RECURSO NÃO PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão magnético e da senha utilizados para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

(N.U 0000939-58.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023).

Desta forma, percebo que a manutenção do decisum fustigado, é a medida que se impõe.

5.
Dos danos materiais e morais suportados.

Ante o fracasso recursal, entendo que tais pedidos se restaram prejudicados, razão pela qual, deixo de analisá-los.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Aguarda o pedido de vista.

EM 30 DE ABRIL DE 2024:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Justino dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos daAção de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Rememorando o caderno processual, tem-se que Antônio Justino dos Santos propôs aquela ação sustentando, em síntese, que ao verificar sua movimentação bancária, identificou duas transferências para a pessoa de nome
Darkian
Salvador da Silva: uma de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), realizada em 17 de agosto de 2020, e outra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), efetuada na data de 18 de agosto do mesmo ano.

Alega desconhecer mencionadas transações e que o ocorrido é de responsabilidade exclusiva da Apelada, visto que foram realizadas sem sua autorização.

A Cooperativa Sicredi, por sua vez, afirma que ambas as operações foram realizadas pelo próprio Apelante, por intermédio do aplicativoSicredi Internet Banking, utilizando sua senha pessoal e intransferível.

Ressalta que, ao receber a reclamação, solicitou ao departamento de prevenção de fraudes uma análise das operações. Na ocasião, concluiu-se que não houve qualquer tentativa de fraude ou indício de invasão na conta do Recorrente. Em verdade, verificou-se que o endereço de IP (45.229.8.222) usado para as operações contestadas pelo Apelante foi o mesmo utilizado para as demais transações registradas no extrato bancário, que não foram contestadas.

O douto Relator negou provimento ao recurso interposto por Antônio Justino dos Santos, consignando que:

“[...] Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, percebo que a sentença vergastada não merece reparos.

Com efeito, após detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, não é possível extrair qualquer ação ou omissão lesiva atribuível ao banco recorrido, na medida em que restou incontroverso que as transferências foram realizadas sem qualquer falha na prestação dos serviços realizados pelo recorrido.

Ocorre, que se restou comprovado que as transferências bancárias são realizadas por meio de senha de uso pessoal do recorrente, bem como, após sua autorização, com senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, constituía dever do Apelante, a guarda e vigilância das senhas utilizadas no acesso à conta bancária, descrita na inicial.

Ademais, percebo que as operações contestadas pelo recorrente, apontadas como indevidas e realizadas mediante fraude, foram realizadas através da utilização do aplicativo Sicredi
Mobi
, sendo acessado mediante senha pessoal e através de dispositivo eletrônico cadastrado sob o número IP nº 45.229.8.222, conforme denota-se da peça contestatória e dos acostados ao id. 207941670.

Nesta senda, as operações consistiam em logins em diversas datas e horários diferentes, transferência entre conta poupança e conta corrente de sua titularidade, inclusive, na data de 17 e 18 de agosto de 2020 (data das operações contestadas), houve resgate dos valores e transferências entre as contas de titularidade do recorrente, a primeira no valor de R$ 20.000 e a segunda no valor de R$ 21.000, podendo ser verificado que o dispositivo eletrônico cadastrado sob o IP nº 45.229.8.222, sempre fora utilizado pela recorrente, em operação não contestadas, de forma que, entendo ser frágeis os argumentos trazidos pela recorrente, ante a incomprovada responsabilidade da instituição financeira.

Noutro giro, ainda que tenha ocorrido tais fatos alegados, se alguma manobra fraudulenta tenha ocorrido com ausência de confirmação e anuência da Apelante, o qual friso, considero tal possibilidade remota, percebo que não foi por outra razão senão pelo descumprimento do dever de vigilância atribuído ao titular da senha.

As fraudes eletrônicas pelas quais os bancos se responsabilizam de maneira objetiva são, notadamente, aquelas praticadas à distância, dispensando a posse da senha numérica e autenticação via aplicativo do próprio banco.

Desta forma, não se insere nos riscos da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, o cuidado com as senhas que se encontram sob o poder da clientela.

Ademais, anoto que o banco recorrente, prestou todo retorno necessário ao recorrente, respondendo e informando, acerca dos chamados aberto para apurar a suposta fraude suportada. (id. 207941668). [...]”.

Pedi vista para melhor análise da questão.

Inicialmente, ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte apelante se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, art. 2º), e a Cooperativa de Crédito, no de fornecedor de serviço (CDC, art. 3º).

Nesse sentido, o enunciado n. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Daí decorrente, pode-se afirmar que a responsabilidade civil dos bancos é objetiva.

Tal responsabilidade só será elidida se comprovado que o defeito inexiste, decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(CDC, art. 14, § 3º); é que, então, se rompe a relação de causa e efeito entre o serviço e o dano supostamente experimentado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, na hipótese em exame, não há comprovação de qualquer ato irregular no serviço prestado pela Cooperativa de Crédito.

No caso em apreço, a conclusão doSetor de Prevenção a Fraudesda Recorrida atestou a inexistência de indícios “de invasão a conta por fraude eletrônica”, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas do endereço de IP correspondente à máquina utilizada pelo Recorrente para fazer outras operações. Veja-se:

“[...] Analisamos as transações contestadas e verificamos que não há indícios de invasão a conta por fraude eletrônica, conforme pode ser visto no Administrador de Canais (tela em anexo), em ambas as TEDS que foram realizadas em dias diferentes 17/08 e 18/08 primeiro teve resgate da poupança pelo
Mobi
e TEDS realizadas pelo Internet
Bankin
, características essas que estão fora do perfil de fraude.

[...]

Não encontramos evidenciais de fraude eletrônica na contestação aberta pelo associadoconforme pontos abaixo.

1º - O resgate da poupança foi realizado através do
mobi
e as transferências realizadas pelo IB, fora do perfil de fraude.

2º - Ambas as Cooperativas são da mesma região.

3º -IP utilizado na transação possui histórico de utilização pelo associadoalém de ser na região
do mesmo
.

4º - Transações em datas distintas 17 e 18/8, juntamente com operações reconhecidas pelo associado, também fora do perfil de fraude. [...]”. (id. 207941669).

Ora, não é possível atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelas operações bancárias contestadas pelo correntista, as quais foram realizadas com o uso de senha pessoal e do endereço de IP rotineiramente por ele utilizado.

Dos elementos constantes no caderno processual, é possível inferir que, se as transações bancárias contestadas não foram realizadas pelo Apelante, é provável que tenham sido feitas por alguém próximo a ele e de sua confiança.

Ocorre que, nas situações em que o dano se dá pela própria falta de zelo do correntista, não há que se falar em vício na prestação do serviço por parte da Cooperativa de Crédito. Nesse sentido, a lição de Cavalieri Filho:

[...] Mesmo na responsabilidade objetiva - não será demais repetir – é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no dispositivo em exame. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade. (Programa de Responsabilidade Civil, 16. ed., Barueri: Atlas, 2023, p. 259).

Em conclusão, extrai-se dos autos que as operações reclamadas decorreram de ação ou de falta de cuidado do Recorrente em guardar sua senha bancária, medida básica de segurança que foi negligenciada; logo, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, porquanto o evento considerado danoso decorreu de transações que, apesar de contestadas, são unicamente atribuíveis à culpa do
próprio titular da conta.

Forte nessas razões,acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto
.
”

(grifo original)

Da omissão quanto ao enfrentamento da
S
úmula 479
do Superior Tribunal de Justiça
e consequente condenação por danos morais suportados pel
o
embargante, bem como da condenação
à
custas e honorários advocatícios.

Neste ponto
recursal
,
percebe-se o mero inconformismo da embargante.

Ora, restou devidamente demonstrada no voto proferido, bem como acompanhado pelos eminentes pares que não houve conduta ilícita praticada pelo banco recorrido, pelos diversos motivos expostos.

P
ara fins de esclarecimento, anota-se que a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Vejamos o teor do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com intuito de esclarecer eventual dúvidas contidas no acórdão embargado:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

No presente caso,
é evidente que resta impossível a aplicação da súmula 479 do STJ ao presente caso, pois não restou demonstrada qualquer
comprovação de fortuito interno
,
havendo, em verdade, possível desídia do consumidor, ora embargante, em relação aos cuidados de senhas pessoais e
intransferíveis, razão
pela qual, n
ão há que se falar em falha na prestação dos serviços
praticado pelo banco embargado
.

Ora
, por consequência lógica, não havendo ato ilícito praticado por ação ou omissão, ou ainda, qualquer falha na prestação dos serviços, pela instituição financeira, não faz jus a aplicação de danos morais indenizatórios.

Outrossim
, conforme dito e repetido, apenas para fins de esclarecimento, anoto que também não há que se falar em condenação
à
honorários sucumbenciais, ante ao fracasso integral do recurso de apelação interposto.

Desta forma, por força do artigo 85, caput do Código de Processo Civil, aquele que for vencido no
deverá pagar honorários ao advogado vencedor.

Ademais, percebe-se que
o artigo 85,

§11 do referido Códex,
determina
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, é dever do Julgador
a
d quem
, proceder com a majoração dos referidos honorários.

Senão vejamos:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11
.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Por fim, registro que a parte não fora agraciada com a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, nem em
juízo de piso
, tampouco
,
em grau recursal, não havendo, portanto, o que se falar em qualquer isenção de custas e afins
, ou reforma do acórdão
embargado, devendo ser mantido
incólume
o julgamento em debate.

Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”

(grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)
”

(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

O mero inconformismo d
o
Embargante
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
,
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo d
e
ambos
os embargos
de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
,
PORÉM,
REJEITO
-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024